Tribunal: TJMT
Processo: 1007471-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIRIÁRIA – VÁRZEA GRANDE – SPE LTDA, em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – que nos autos n.o 1016297-18.2019.8.11.0002 – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Antecipação de Tutela - deferiu a antecipação de tutela para determinar que as rés paguem em favor do autor, aluguel do imóvel indicado na matrícula de id.n.25596149 – pág. 15, no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), até o final da ação; que deverá sem efetivado até o dia 10 de cada mês, na conta do autor.
Inconformadas, em suas razões as Agravantes alegam em síntese, que trata-se ação de origem de Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela e Indenização por Danos Morais proposta pelos Agravados, em decorrência de suposto vício construtivo.
Defendem a ausência de verossimilhança das alegações vinculadas na exordial; alegam que os Agravados imputam a Agravante, sem qualquer lastro probatório a causa e responsabilidade pelas patologias constatadas nos imóveis.
Sustentam a necessidade de reforma da decisão agravada, ainda, que faz-se imprescindível esclarecer a realidade em torno dos fatos postos ao alvedrio desta Tribunal.
Alegam que as unidades autônomas foram entregues aos proprietários, entre 2009 e 2011, sem qualquer problema técnico e em conformidade com o memorial descritivo e com as normas vigentes à época, conforme comprovam os documentos ora anexados.
Aduzem que promoveram uma visita in loco, ocasião em que constataram que as unidades autônomas não preservaram as características originais da construção, tendo sido objeto de diversas intervenções e ampliações, realizadas à revelia dos órgãos competentes.
Ainda, que as unidades autônomas que foram objeto de ampliações pelos proprietários, apresentavam grandes deformações com trinca e sinais de instabilidade, ao passo que aquelas que mantiveram projeção original, não forma atingidas.
Sustentam que as referidas ampliações foram construídas sobre as tubulações e caixas coletoras de água o que vem provocando infiltrações, encharcamento/saturação de solo e todos os demais problemas verificados nos imóveis.
Que à época das obras, foram devidamente executadas redes de águas pluviais nos fundos dos terrenos promovendo a necessária drenagem das águas superficiais, evitando -se empoçamentos e saturação do maciço da contenção.
Sustentam, que de acordo com o parecer técnico de engenharia ora juntando (doc. 5 ) , as ampliações feitas pelos proprietários nos imóveis, à mingua de autorização dos órgãos competentes, cumuladas ao apoio e sobrepeso inadequado dessas construções em região muito próxima ao muro, têm provocado recalques no maciço da contenção e deslocamentos de tubos/caixas e quebras de tubulações/conexões, ocasionando os vazamentos de água e as deformidades constatadas nos imóveis .
Afirmam que as ampliações promovidas pelos proprietários de vários imóveis vizinhos, afetaram todas as outras casas localizadas nas citadas quadras “P” e “Q”, independente dos proprietários destas terem ou não promovido ampliação em suas unidades, num verdadeiro “efeito dominó”, já que as construções são do tipo “geminadas”, ou seja, dividem boa parte da estrutura com a unidade vizinha.
Destacam que o próprio parecer técnico de engenharia acostado pelos próprios Agravados, apontou que as ampliações “estão sendo realizadas sem qualquer estudo de estabilidade do talude em questão, podendo comprometer a estrutura da contenção, podendo atingir colapso (ruptura)”, e que tal prática “põe em risco a estabilidade da estrutura de contenção e a vida de 54 famílias que ali residem”.
Asseveram que os esclarecimentos apresentados pelas Agravantes encontram amparo não apenas no parecer técnico de engenharia ora juntado, mas no trabalho técnico produzido a requerimento e no interesse dos próprios condôminos.
Consignam que toda e qualquer ampliação e/ou modificação a ser realizada nas unidades autônomas precisava, necessariamente, ser precedida da competente legalização, mediante elaboração prévia de projetos por profissional habilitado, emissão de documento de responsabilidade técnica e aprovação da Prefeitura. Entretanto, tais procedimentos não foram observados pelos proprietários das unidades autônomas, tampouco foram objeto de fiscalização pelo Condomínio Terra Nova.
Esclarecem que as ampliações foram executadas com fundação em radier, também chamada de fundação rasa ou direta , praticamente até a borda do limite do terreno (como se pode observar das fotografias acima colacionadas) e não em fundação do tipo profunda em estacas , o que proporcionaria a transferência das cargas da construção para níveis inferiores em relação ao nível da base de contenção evitando a sobrecarga no maciço e os problemas constatados nos imóveis, consoante se pode inferir do parecer técnico que acompanha o presente recurso .
Sustentam a ausência de probabilidade do direito, de perigo de dano ao resultado útil do processo.
Defendem a irreversibilidade dos pagamentos de aluguel mensal, bem como que esta irreversibilidade trará danos patrimoniais irreparáveis às Agravantes, sendo suficiente para infirmar a r. decisão agravada e autorizar a sua reforma, mediante o indeferimento do pedido de tutela antecipada formulada nos autos.
Destaca que os Agravados pugnaram pela concessão de justiça gratuita o que corrobora o risco de as Agravantes não obterem os vultuosos valores que serão transferidos mensalmente e por tempo indeterminado, se mantida a decisão Agravada.
Discorre sobre a necessidade de concessão do efeito suspensivo.
Requerem a concessão do efeito suspensivo para obstar desde logo, o pagamento de aluguel mensal no importe de R$ 1.100,00 (mil e setecentos reais) até julgamento final do presente recurso ou, subsidiariamente até a finalização da fase instrutória nos autos de origem e/ou apresentação do laudo pericial a ser produzido nos Autos da Ação de Produção Antecipada de Provas.
É o relatório.
DECIDO.
A concessão do efeito suspensivo por meio do Recurso de Agravo de Instrumento condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I c.c. 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem.
Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir o efeito suspensivo.
Isto porque, da leitura dos laudos juntado as os autos (id.n.38245952) elaborado pela RA – Engenharia e (id.n.38245960) elaborado pela SÍRUS – Soluções em Engenharia, concluíram pela existência de falhas, bem como pelo risco de acidente grave.
Destaco trecho conclusivo do laudo elaborado pela SÍRUS – Soluções em Engenharia, que concluiu (id.n.38245960 – pág. 25):
“Por meio de investigação e visita técnica em campo pode-se observar ao longo da estrutura de contenção diversas patologias como:
ü Concreto da face da estrutura de contenção manchada de solo vinda do interior do maciço para a superfície do concreto. Isso pode ser dado pela presença de água no interior do maciço, que carreia material fino (argila e silte) pelos poros do concreto para fora do talude.
ü Observa-se em grande parte da contenção, que há escoamento de água com carreamento de partículas finas da parte superior do talude. Isto pode ser dado pelo acúmulo de água pluvial na superfície do aterro. ü Foram observadas novamente trincas horizontais no pé do talude. Estas trincas podem assim ser relacionadas desta forma mais uma vez com o excesso de esforços no pé do talude de contenção.
ü Observou-se também ao longo de toda a contenção a presença de trincas verticais que percorrem com a mesma abertura em toda a altura da contenção ou parte dela. Este tipo de trinca pode ser formado por esforços de flexão longitudinal no maciço devido à falta de fundação da estrutura ou simples dilatação térmica dos materiais.
ü Observou-se também trincas generalizadas nos sentidos verticais e horizontais, isto indica que houve flexão nas duas direções, podendo ser estes desenvolvimentos pelas tensões geostáticas, ou pelo fenômeno de expansão do maciço de terra.
ü Observou-se a presença de eflorescência na face de concreto. É considerado um dano, por alterar a aparência do elemento onde se deposita. Há casos em que seus sais constituintes podem ser agressivos e causar degradação profunda. Estas manchas indiciam presença de água no interior do maciço. Essa presença de água pode levar a ruptura generalizada do maciço de terra por excesso de pressão neutra.
ü Observaram-se em muitos pontos os ninhos ou falhas de concretagem, podendo desencadear outros tipos de problemas como: corrosão das armaduras, causando posteriores fissuração do concreto e expansão das armaduras, podendo assim danificar toda a estrutura.
ü Recomenda-se que os ninhos e falhas de concretagem sejam cuidadosamente reparados, de forma a recompor os espaços com propriedades no mínimo iguais ao do concreto original.
ü Observou-se também que um trecho do muro foi construído com um material que possuía uma certa cimentação, mas em certos locais era desagregável manualmente. Isto leva a indícios que neste trecho citado fora utilizada a técnica de solo-cimento. Nestes mesmos locais foram encontrados muitos problemas de concretagem causados por um mau adensamento ou compactação da massa de solo-cimento.
ü O problema dos ninhos de concretagem podem gerar outros tipos de patologias estruturais pois, a ausência de recobrimento adequado das armaduras do concreto armado, com os valores mínimos recomendados pela NBR 6118.
ü Foram encontrados em diversos trechos pedaços de madeira, tábuas e pedaços de fôrmas (chapas de compensado) utilizadas para concretagem embutidas no meio do concreto moldado “in loco” e/ou projetado. Este material, além de ocupar o espaço que deveria ser do concreto na estrutura, acumula umidade, podendo desencadear outros tipos de patologias na estrutura.
ü Encontrou-se no interior face de concreto da contenção uma garrafa refrigerante tipo PET. A ABNT 14931/2004 que trata sobre a execução de estruturas em concreto armado não admite este tipo de prática.
ü Detectou-se a existência de restos de papel de sacos de cimento e madeiras, formando assim, o que se pode chamar de “remendo estrutural”, não existindo assim um começo e fim da estrutura bem definido, com as devidas juntas de dilatação, já que são estruturas diferentes.
ü Observa-se de uma forma geral a negligência por parte da construtora em produzir uma obra sem os padrões mínimos que a boa prática da engenharia recomenda.
ü Constatou-se a construção de edículas sem qualquer estudo de estabilidade do talude, podendo assim comprometer a estrutura da contenção, levando-a ao colapso (ruptura). Esta prática de ampliações ou construção de edículas por parte dos moradores não é recomendada por esta consultoria até que a construtora entregue à administração do condomínio o projeto da estrutura de contenção e do aterro de solo e a tensão admissível que a contenção fora dimensionada. Sem isso esta prática põe em risco a estabilidade da estrutura de contenção e a vida das famílias que ali residem.
(....)
As condições técnicas encontradas na inspeção visual sobre qualidade do revestimento de concreto do muro de arrimo não são as ideais para uma obra civil. Recomenda-se solicitar à Construtora Responsável por esta estrutura de contenção a fazer os devidos reparos ou reforços estruturais à contenção, uma vez que ainda se encontra no prazo de garantia vigente em contrato.
(...)”
Diante do exposto, em pese as alegações das Agravantes, entendo por bem a manutenção da decisão do juízo “a quo”.
Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, sem prejuízo de decisão em sentido contrário quando do julgamento do mérito do recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator